Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704604-10.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: MOZART MEDEIROS FILHO, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, JOSÉ CARLOS COELHO GAMA, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS NEVES BRESAOLA, CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA AGRAVANTES: WALTER PFRIMER NETO, JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA, ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MOZART MEDEIROS FILHO, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, JOSÉ CARLOS COELHO GAMA, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS NEVES BRESAOLA e CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA, bem como WALTER PFRIMER NETO, ainda, JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA, por fim, ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes argumentam que o tema vem sendo debatido desde as alegações finais, razão pela qual entendem estar prequestionado. O segundo recorrente sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, não cabendo, assim, assegurar que houve fundamentação adequada. Ressalta ainda, que a moldura fático-probatória fixada no decisum impugnado é suficiente para a solução do caso. O terceiro insurgente aduz que a aplicação do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior viola o princípio do devido processo legal. Acrescenta que está caracterizado o prequestionamento da matéria. Assinala que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas O derradeiro suplicante consigna que o veredito impugnado padece de omissão, a despeito do manejo dos aclaratórios, restando configurado o seu prequestionamento. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, assevera que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente colacionado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 23336698 para que as publicações relativas ao agravante JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018